Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público. Agente socioeducativo. Adicional de insalubridade. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta pela parte autora objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a parte autora, servidora pública, faz jus à percepção de adicional de insalubridade.
III. Razões de decidir
3. O adicional de insalubridade constitui benefício de caráter remuneratório e está regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, sendo devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres.
4. No caso, a perícia realizada no local de trabalho do apelante concluiu que as atividades de inspeção de lixos e galerias de esgoto são exercidas pela requerida em ambientes insalubres de forma habitual e permanente.
5. Contudo, no caso concreto, verifica-se a percepção da Gratificação por Atividade de Risco - GAR LEI 2.743/2001 – ATIVO.
5.1. O Art. 6o, V, da Lei Distrital 2.743/2001, prevê o pagamento da Gratificação por Atividade de Risco - GAR, no percentual de cento e vinte por cento, exclusiva para os servidores designados para executar as medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade.
5.2. A Gratificação por Atividade de Risco – GAR possui natureza de adicional de periculosidade.
6. O art. 79, §1o, da Lei Distrital 840/2011 estabelece: “O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles.”.
6.2. Com efeito, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade necessita da demonstração de que o servidor público optou por deixar de receber a Gratificação por Atividade de Risco.
7. Haja vista ausência a demonstração de opção do servidor público pela percepção do adicional de insalubridade, descabido o provimento do recurso.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 2.743/2001, art. 6o, V; Lei Distrital 840/2011, art. 79, §1o.